Tribunal: STF
Processo: Rcl 36129
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF 347-MC/DF. PRETENSÃO DE EXAME DOS FUNDAMENTOS E DA PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Romário do Vale contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que supostamente teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347.
    Na presente via, argumenta a Defesa o descumprimento de decisão desta Suprema Corte exarada nos autos da ADPF 347, ‘em que foi proclamada a existência de estado de coisas inconstitucional no âmbito do sistema carcerário ante a ocorrência de violação massiva de direitos fundamentais dos detentos’. 
    Aponta que o Centro de Recuperação Regional de Altamira/PA não possui condições mínimas para custodiar o reclamante. 
    Sustenta a irrazoabilidade da prisão preventiva decretada contra o reclamante.
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para ‘declarar inconstitucional o cumprimento de prisão provisória do reclamante nos autos do processo-crime n. 0001901-66.2017.8.14.0058, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/Pa, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa Corte Suprema na Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental (MC-ADPF) n. 347’.
    Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela prejudicialidade da reclamação. 
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, entendo não estar prejudicada a presente reclamação. O ato decisório apontado pelo Ministério Público Federal como fator apto a gerar a prejudicialidade desta ação foi proferido em momento anterior ao ajuizamento da mesma. Ademais, sustenta-se, na nesta sede processual, a desproporcionalidade da custódia cautelar, sendo certo que consta dos autos a manutenção da prisão preventiva do reclamante. Desse modo, tenho por não prejudicada esta ação reclamatória. 
    Passo ao exame desta reclamação.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo a ementa da ADPF 347-MC apontada como paradigma:
    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na ADPF 347-MC/DF. O ato ora reclamado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e, posteriormente, manteve tal constrição cautelar da liberdade do reclamante, sendo certo, ainda, que a imprescindível audiência de custódia foi realizada. O reclamante pretende, na realidade, a análise dos fundamentos e da proporcionalidade subjacentes à sua prisão cautelar. Em nenhum momento, nos autos da ADPF 347, este Supremo Tribunal Federal limitou, restringiu ou circunscreveu o poder atribuído aos magistrados penais de imposição de medidas cautelares pessoais. Não há, portanto, coincidência entre o tema versado no ato reclamado com o paradigma invocado.
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita. 
    Ademais, a pretensão de rediscutir a legalidade do decreto de prisão preventiva conduz à inviabilidade da Reclamação, sob pena de revesti-la de natureza recursal per saltum (Rcl 33.917-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.6.2019). 
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora